Tribunal: TJDFT
Processo: 0741837-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
1. Investe o habeas corpus contra decisão do MM. Juiz do Tribunal do Júri de Planaltina/DF, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva de IGOR BRENO VIEIRA DA SILVA, apesar da inexistência de motivos para a segregação cautelar (ID 19868121). 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. A acusação é de incursão, em tese, no crime do artigo 121, §2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Na decisão em que indefere pedido de revogação da prisão preventiva, salienta o MM. Juiz persistir a necessidade da constrição, em defesa da ordem pública (ID 19868128): Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva, formulado em favor de IGOR BRENO VIEIRA DA SILVA, segregado cautelarmente e denunciado pelo suposto crime de tentativa de homicídio, na forma qualificada (art. 121, § 2o, IV c/c art. 14, II, ambos também do Código Penal), nos autos da ação penal no 0706202-67.2020.8.07.0005. Alega a Defesa, em síntese, que não se mostram presentes os requisitos para manutenção da constrição cautelar. Sustenta, em síntese, que o requerente é tecnicamente primário e possui residência fixa. Tece considerações sobre o mérito probatório da demanda processual, aduzindo que são frágeis os elementos de prova que pesam sobre o acusado. Aponta contradições nos depoimentos de vítimas e testemunhas, argumentando que, em verdade, o réu teria agido para se defender. Discorre a respeito de circunstâncias que, no entendimento da Defesa, demonstram a inocência do denunciado. Transcreve apontamentos legais, doutrinários e jurisprudências sobre o tema da prisão provisória, requerendo, por fim, a substituição da constrição cautelar por medidas cautelares diversas. Instado a se manifestar, o "Parquet" oficiou pelo indeferimento do pleito (ID 71423580). Relatei o suficiente. Passo a decidir, no que faço para indeferir o pedido. Conforme regramento contido no art. 316 do Código de Processo Penal, o Juiz poderá revogar a prisão preventiva se verificar falta de motivo para que ela subsista. A interpretação a ser dada ao comando legal em questão é no sentido de que a prisão deve ser revogada caso surjam motivos aptos a infirmar as razões que levaram à sua decretação. Não é o que ocorre no presente caso. A segregação cautelar do requerente foi decretada visando assegurar a ordem pública, em face da probabilidade de reiteração delitiva e da extrema gravidade do delito em apuração, circunstância esta a evidenciar aparente periculosidade exacerbada do acusado. Para reforçar a necessidade da prisão cautelar, transcrevo, em parte, os fundamentos já expostos na decisão que impôs a medida processual extrema: “Em consulta à folha penal do representado, constata-se que IGOR é primário, o que não quer dizer muita coisa, e nem poderia ser diferente, já que ele completou a maioridade penal há cerca de dois meses, em MAIO/2020 (é nascido em 01/05/2002). Vê-se, portanto, que, apenas dois meses após atingir a imputabilidade penal, IGOR já tenta, em tese, assassinar seu semelhante, desferindo, em tese, uma facada no pescoço da vítima, suposta conduta a evidenciar, já de plano, aparente predisposição e inclinação ao mundo delitivo. E mais. Chama atenção a motivação apontada pela investigação para suposto ato criminoso: discussão banal envolvendo substância entorpecente, posto que a vítima teria solicitado “lança perfume” ao investigado, o qual teria se negado a fornecer tal ilícito, gerando a contenda que teria culminado quase na morte de Hudson. Conforme consta dos autos, após esse desentendimento inicial – ocasião em que IGOR teria dado um soco na vítima –, a situação foi apaziguada e ambos chegaram a “apertar a mão um do outro” em sinal de que estaria tudo resolvido. Não obstante, após a vítima ingressar em um veículo, no qual iria embora do local, ela teria sido surpreendida pelo representado, que teria, em tese, desferido o golpe de faca contra seu pescoço, quando esta estaria de costas, ou seja, sem ter chance, inclusive, de defesa, circunstancia a tornar a suposta conduta delitiva extremamente grave em função do “modus operandi” e da motivação aparentemente banal. Acrescente-se que este suposto envolvimento precoce de IGOR com fato delitivo de tamanha gravidade – tentativa de assassinato –, aliás, só vem a corroborar sua aparente inclinação ao mundo delitivo. Isso porque, segundo apontado pelos investigadores (relatório investigativo), bem como narrado pela Autoridade Policial em seu petitório inicial, IGOR desde a adolescência, já possui envolvimento com atos infracionais análogos a crimes de tráfico de drogas, roubo, furto, receptação e associação criminosa. E mais. Segundo informado pelos investigadores e pela Autoridade Policial, há cerca de oito meses atrás, ou seja, quando ainda adolescente e já próximo a alcançar seus 18 anos, IGOR também teria sido um dos autores de um latrocínio tentado (fato registrado na ocorrência policial 3616/2019 – 31a DP), ocasião em que a vítima foi ferido com disparo de arma de fogo no rosto, mesmo sem esboçar qualquer reação, tudo a evidenciar sua aparente inclinação à margem da lei e demonstrar sua periculosidade social. Por fim, segundo os investigadores, IGOR também é investigado por ser membro de associação criminosa (“Gangue do Bola 10”), circunstância esta também a reforçar a necessidade da imediata constrição cautelar, porquanto sabido que na cidade de Planaltina, esses incessantes conflitos armados entre Gangues rivais são responsáveis por dezenas de mortes todos os anos nesta cidade Satélite, inclusive de pessoas inocentes, as quais, mesmo não possuindo qualquer vínculo com tais Gangues, acabam sendo vítimas por estarem no meio desse ‘fogo cruzado’.” No pleito ora em análise, a Defesa não trouxe argumentos aptos a infirmar tais fundamentos. Por outro lado, em relação ao argumento de fragilidade probatória, tais questões, conforme sabido dizem respeito ao próprio mérito da demanda, sendo, portanto, imperioso reconhecer que este pedido de revogação não é a sede adequada para tal análise e tampouco o momento oportuno para uma apreciação exauriente da culpa, ou não, do requerente quanto ao fato imputado. Tal discussão, com efeito, será travada no decorrer da instrução probatória, ocasião em que será assegurada aos requerentes o mais amplo e irrestrito direito de defesa. Conforme sobejamente cediço, para a decretação e/ou manutenção da custódia cautelar não se exige prova da autoria delitiva, mas apenas indícios. Nesse particular, saliento tratar-se de feito com denúncia já recebida, ocasião em que este juízo reconheceu a existência de indícios suficientes para a deflagração da ação penal, de modo que, por ora, não se mostra adequado imiscuir-se na questão probatória. Destarte, não tendo surgido FATO novo a infirmar as razões que levaram à decretação da constrição cautelar, deve a prisão ser mantida pelos mesmos fundamentos já expostos na decisão que decretou a medida processual extrema. Quanto a alegação de que primariedade e residência fixa, certo é que tais fatores, “per si”, não obstam a decretação/manutenção da prisão preventiva. A jurisprudência é coesa e harmônica neste ponto: “2. É firme a jurisprudência no sentido de que a primariedade, ocupação lícita e residência fixa não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP. 3. Ordem denegada.” (Acórdão n.1157706, 07217744920188070000, Relator: JESUINO RISSATO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no PJe: 15/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). O crime é de acentuada gravidade e há probabilidade de reiteração delitiva, conforme já mencionado acima, há indícios de autoria contra o requerente e prova de materialidade – tanto que a denúncia foi oferecida e já recebida por este Juízo –, e não houve o surgimento de fato novo apto a ensejar a reconsideração da medida que decretou a custódia cautelar. Em face de todo o exposto, INDEFIRO o pleito deduzido e mantenho a prisão preventiva do requerente.. [...] Prevalecem, em exame vestibular, tais fundamentos, persistindo a necessidade da constrição em defesa da ordem pública. Narra a denúncia ID 19868127, que a vítima fora golpeada pelo paciente em região de alta letalidade (pescoço) quando estava de costas. Ademais, há informações de que possui envolvimento com atos infracionais análogos a crimes de roubo, tráfico de drogas, furto, receptação e associação criminosa, investigado como membro da denominada “Gangue da Bola 10” e por uma tentativa de latrocínio, conforme ocorrência policial 3616/2019 – 31a DP. Assim, revela-se inadequada, em linha inicial, qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP. Recomendável, na espécie, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. Brasília, 22 de setembro de 2020. Des. Mario Machado Relator